Tribunal: STF
Processo: ARE 1576476
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laucio de Jesus Almeida Guedes interpõe agravo (eDoc 160), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 148) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 137) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 123):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA EM EFETUAR INSTALAÇÃO DE MEDIDOR, SOB A ALEGAÇÃO DE O IMÓVEL DO AUTOR SE LOCALIZAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). LEGALIDADE. ARTIGO 4º, I, DA LEI Nº 12.651/2012. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA R. SENTENÇA.



    [...]



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º da Constituição Federal, sustentando que a recusa da concessionária violaria a dignidade humana, o princípio da isonomia e o direito ao fornecimento de serviço essencial.



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem concluiu que a residência do autor, ora agravante, encontra-se em Área de Preservação Permanente – APP, situada a cerca de 20 metros do curso d’água, inexistindo autorização ambiental para a instalação, o que legitima a recusa da concessionária, conforme se extrai do voto condutor (eDoc 123, fls. 3 - 6): 



    A matéria versada nos autos retrata a existência de relação de consumo, regida pela Lei nº 8.078/90, na qual as partes se enquadram na figura do consumidor e de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º, §2º, do CDC. 



    Sendo assim, na forma do artigo 14 do CDC, a ré responderá, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores que decorrerem das falhas no fornecimento do serviço. 



    Apesar de a responsabilidade nas relações de consumo se revestir de natureza objetiva, é necessário que reste provada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre um e outro, sendo certo que, por outro lado, cabe ao fornecedor provar a existência de alguma causa excludente do nexo da causalidade, como a inexistência do vício, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, e ainda, ocorrência de força maior.



    Conforme a inspeção judicial, realizada pela M. Juíza de Direito, Dra. Maria do Carmo Alvim Padilha, em 02/07/2021: “(...) restou comprovado que entre o início da construção da casa e a beira do rio tem aproximadamente 20(vinte) metros (...)” 



    Logo, o local onde se encontra a construção em que se pretende instalar o serviço é considerado Área de Proteção Permanente – APP, onde não é permitida nenhuma edificação conforme preconiza o artigo 4º da Lei nº 12.651/2012, in verbis:



    [...]



    Neste contexto, existe óbice para a instalação do medidor de energia elétrica, nos termos da Resolução INEA nº 55/2012:



    [...]



    Com efeito, comprovado que o imóvel do autor/apelado se situa em área de preservação permanente, notadamente ao lado de curso de água, e não demonstrada a devida autorização dos órgãos competentes, foi devida a recusa da concessionária, configurada como mero exercício regular de um direito, sem que se possa cogitar na ocorrência de qualquer falha na prestação do serviço. 



    O fato de construções vizinhas possuírem o fornecimento de energia elétrica não autoriza o fornecimento do serviço na residência do autor, uma vez que, a princípio, tais construções sequer poderiam ter sido levantadas no local, sendo certo que a existência de uma irregularidade não transmuda em legalidade, uma situação ilegal.



    [...]



    Conclui-se, portanto, que a improcedência do pedido é medida que se impõe, haja vista a inexistência de prova de ilicitude na conduta imputada à concessionária ré.



    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal estadual, demandaria a interpretação de norma infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial quanto à distância da edificação em relação ao curso d’água e à existência de outras construções vizinhas supostamente em situação semelhante, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Em caso fronteiriço, cito o seguinte precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Obrigação de fazer. Instalação de medidor de energia elétrica individual. Não comprovação de impacto ambiental no loteamento objeto da instalação. 4. Reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 5. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. 6. Matéria de índole infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.072.984 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 14 de dezembro de 2017)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente